Tribunal: TJSP
Processo: 0010911-03.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO MANUSCRITA. PEDIDO IDÊNTICO AO FORMULADO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM CURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PREJUDICADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus com pedido liminar, formulado por meio de correspondência manuscrita pelo próprio paciente, condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, por infração ao

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO MANUSCRITA. PEDIDO IDÊNTICO AO FORMULADO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM CURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PREJUDICADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus com pedido liminar, formulado por meio de correspondência manuscrita pelo próprio paciente, condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. A impetração, sem indicação completa dos dados do feito de origem, sustenta ausência de provas suficientes, inexistência de confissão e desclassificação para uso próprio, além de pleitear subsidiariamente a redução da pena, alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse processual hábil a justificar a análise do habeas corpus, diante da duplicidade de argumentos já veiculados em apelação pendente de julgamento no processo originário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A impetração repisa integralmente os fundamentos já apresentados em apelação criminal regularmente interposta, que se encontra conclusa à mesma relatoria, revelando ausência de interesse processual e prejudicialidade da ordem.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o habeas corpus não se presta à reapreciação do mérito da condenação com base em alegações que demandam reexame do conjunto fático-probatório.
A utilização da via do habeas corpus como sucedâneo recursal esvazia sua finalidade constitucional e compromete a racionalidade do sistema processual penal.
Diante da inexistência de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, e considerando a duplicidade de argumentação já submetida à instância revisora competente, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto do writ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem prejudicada.
Tese de julgamento:
A impetração de habeas corpus resta prejudicada quando reproduz os mesmos fundamentos de recurso de apelação já interposto e pendente de julgamento, ausente ilegalidade manifesta a ser sanada pela via do writ.
O habeas corpus não se presta à reapreciação do mérito da condenação quando exige reexame aprofundado de provas, incompatível com sua natureza sumaríssima.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 659.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 653.187/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 01.06.2021, DJe 16.06.2021.